Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802567-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELENILSON OLIVEIRA GABRIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
- INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Não merece ser reconhecido o pleito pela extensão de benefício concedido aos corréus, pois já há pedido pela concessão de tal benesse direcionado ao Juízo de origem, ainda em aberto, pelo que consta dos autos, e analisa-lo neste órgão
ad quem
configuraria cristalina supressão de instância.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o processo de origem tem como objeto diversos delitos (arts. 155, § 4º, II e IV, § 5º (furto qualificado); 171 (estelionato); 288 (associação criminosa); 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) e 333 (corrupção ativa), todos do CPB), com pluralidade de réus (07), e inclusive tem como escopo de processar e julgar, ao que tudo indica, a ação delitiva de uma organização criminosa que subtraia veículos de locadoras de veículos, e posteriormente vendiam a terceiros de boa e má-fé, mediante fraude e transporte de veículos para outro Estado, o que demonstra a complexidade da causa.

Ademais, da análise dos autos se verifica que ocorreu conflito de jurisdição entre a Vara Única de Curionópolis/PA e a Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, já decidido, sendo definida a competência para julgar o feito à Vara Especializada, sendo que este último Juízo já informou que as providências cabíveis já foram tomadas, dentre as quais, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para os ulteriores de direito, logo, não havendo o que se falar em inércia ou desídia por parte do Juízo
a quo
, o qual, ao que tudo indica, está prestes a analisar a extensão de benefício requerida pela defesa do paciente, ou ainda a necessidade da manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

3 –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
,

e na parte conhecida,
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
,
e na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 26 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
RAPHAELL LEMES BRAZ
,
em favor de

ELENILSON OLIVEIRA GABRIEL
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA
.

Aduz impetrante que consta dos autos originários que o Paciente era funcionário público, trabalhava no Detran da comarca de Curionópolis, e que ele supostamente teria participado de um esquema fraudulento, com outros indiciados, realizando vistorias de veículos de forma indevida, utilizando-se da senha de acesso ao sistema do diretor, razão pela qual, segundo a autoridade policial, deveria ele responder como incurso no art. 299, parágrafo único, art. 255, § 4º, c/c art. 29 e art. 288, todos do Código Penal.

Relata que ato seguinte, o magistrado de primeira instância determinou a prisão preventiva do Paciente e, por meio do Habeas Corpus nº 0808264-45.2019.8.14.0000, a prisão decretada foi revogada e medidas cautelares foram aplicadas. Ocorre que dentre as medidas cautelares aplicadas estão a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de sua residência. Assim sendo, encontra-se o Paciente em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica, desde o dia 21/10/2019.

Segue relatando que em decisão datada de 1º de outubro de 2019 (fls. 480 a 482) o magistrado da comarca de Curionópolis/PA acatou o parecer do Ministério Público e se declarou incompetente para processar e julgar o feito, sob o argumento de que haveria indícios no inquérito de que o Paciente e os demais envolvidos participariam de uma organização criminosa. Assim, os autos foram encaminhados para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. No dia 09/03/2020 (fls. 545 a 563), o magistrado Dr. Lucas do Carmo de Jesus, titular da Vara de Combate ao Crime Organizado, em sua decisão entendeu ser ele incompetente para julgar o feito, pois não vislumbrou qualquer indício de existência de uma organização criminosa nos autos. Além disso, REVOGOU as prisões de todos os demais investigados (sem impor a nenhum deles o uso da tornozeleira eletrônica ou determinar a sua prisão domiciliar), suscitou o conflito negativo de competência e julgou incompetente a Vara para o processamento e julgamento do feito, e remeteu os autos para este Colendo Tribunal de Justiça.

Refere que em 16/03/2020 (fls. 587 a 588), o Paciente manifestou-se nos autos pleiteando a extensão do benefício concedido aos demais indiciados, com a consequente retirada da tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, visto que ele estava impossibilitado de trabalhar, de continuar o seu curso de administração na Universidade Federal Rural da Amazônia, e que sua prisão estavam e continuam causando imensos danos psicológicos, o que vem ensejando um forte tratamento psicológico e psiquiátrico. Entretanto, os autos foram remetidos para este Colendo Tribunal, e desde então permanece o Paciente sem o julgamento do seu pleito para retirada da prisão domiciliar e da tornozeleira eletrônica.

Argui que permanece o Paciente ergastulado em sua residência desde outubro do ano de 2019. Todos os demais indiciados, que respondem por crimes muito mais graves do que o Paciente, bem como que, de acordo com o inquérito policial, seriam os chefes do suposto esquema criminoso, estão soltos. Eles estão podendo trabalhar, estudar e seguir as suas vidas. Socorre-se o Paciente ao presente
mandamus
, pois há claro excesso de prazo para a persecução penal, bem como está se eternizando duas medidas cautelares, o que não pode persistir.

Alega, em resumo, excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e pugna pela extensão de benefício concedido a corréus.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Atenta aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito, a Desa. Nazaré Gouveia, no Id. n 4816029.

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4835155)

O Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4861563):

“(...) Os autos tratam de inquérito policial onde são investigados os possíveis crimes de furto qualificado, estelionato, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção ativa(artigos 155, § 4º, II e IV, artigo 155, §5º, artigo 171, artigo 288, artigo 313-A e artigo 333, todos do CP), o qual consta como vítimas André Victor Ferreira de Aguiar, Localiza Rent A Car S.A., Unidas S.A, Movida Locação de Veículos S.A, Wender da Cunha Sousa e Thyago da Rosa Borges.

Após investigação dirigida pelo delegado de polícia civil do Núcleo de Apoio à Investigação do Sudeste do Pará –NAI/Marabá, foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 12 de agosto de 2019, que foi devidamente cumprida no dia 05 de setembro de 2019.

O Ministério Público manifestou-se pela incompetência deste Juízo, por existir no Município de Belém Vara especializada para processo e julgamento de crimes praticados por organização criminosa.

Este Juízo declinou da competência para a Vara de Combate às Organizações criminosas da Capital (fl.492).

Atualmente os autos foram encaminhados para à Vara de Combate às Organizações Criminosas da Capital.

No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outros delitos, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento. (...)”

Ato contínuo, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, ao se manifestar, verificando que houve o declínio de competência à Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém/PA, que ao suscitar Conflito de Jurisdição, decidiu sobre as prisões preventivas dos demais indiciados, solicitou diligências no sentido de que está última apresente informações. (Id n. 4877462)

Em seguida proferi despacho requerendo as informações à Vara especializada de Combate às Organizações Criminosas da Capital/PA. (Id n. 4879065)

O Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA informou que (Id n. 4915891):

“(...) Informo que fora instaurado inquérito policial perante a Vara Única de Curionópolis/PA para apurar crimes tipificados nos arts. 155, § 4º, II e IV, § 5º; 171; 288; 313-A e 333, todos do CPB.

O parquet vinculado à Vara Única de Curionópolis/PA, manifestou-se pelo declínio de competência do feito para esta vara especializada, parecer em anexo, tendo o douto da Vara Única de Curionópolis/PA declinado de sua competência para esta vara especializada, decisum em anexo.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO), tendo o mesmo entendido pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, opondo exceção de incompetência, nos termos do art. 95, II, do CPP, parecer em anexo.

O magistrado, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que respondia à época por esta vara especializada, corroborado pelo parecer ministerial, suscitou conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao E. TJE/PA, tendo o aludido Tribunal fixado a competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do presente feito, conforme decisões em anexo.

Os autos encontram-se na secretaria da vara e serão encaminhados ao MP –GAECO para ciência do decisum que fixou a competência desta vara especializada, bem como para que ao aludido parquet ofereça o que entender de direito. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem,

sob pena de implicar em supressão de instância, eis que os pleitos trazidos no bojo do
writ
devem ser analisados pelo Juízo
a quo
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista sequer merecer ser reconhecido o pleito pela extensão de benefício concedido aos corréus, pois já há pedido pela concessão de tal benesse direcionado ao Juízo de origem, ainda em aberto, pelo que consta dos autos, e analisa-lo neste órgão
ad quem
configuraria cristalina supressão de instância.

Passo a analisar a outra questão meritória, qual seja, o excesso de prazo.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o processo de origem tem como objeto diversos delitos (arts. 155, § 4º, II e IV, § 5º (furto qualificado); 171 (estelionato); 288 (associação criminosa); 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) e 333 (corrupção ativa), todos do CPB), com pluralidade de réus (07), e inclusive tem como escopo de processar e julgar, ao que tudo indica, a ação delitiva de uma organização criminosa que subtraia veículos de locadoras de veículos, e posteriormente vendiam a terceiros de boa e má-fé, mediante fraude e transporte de veículos para outro Estado, o que demonstra a complexidade da causa.

Ademais, da análise dos autos se verifica que ocorreu conflito de jurisdição entre a Vara Única de Curionópolis/PA e a Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, já decidido, sendo definida a competência para julgar o feito à Vara Especializada, sendo que este último Juízo já informou que as providências cabíveis já foram tomadas, dentre as quais, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para os ulteriores de direito, logo, não havendo o que se falar em inércia ou desídia por parte do Juízo
a quo
, o qual, ao que tudo indica, está prestes a analisar a extensão de benefício requerida pela defesa do paciente, ou ainda a necessidade da manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
, e na parte conhecida, o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 26 de abril de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/04/2021